Tribunal: TJSP
Processo: 1500102-61.2019.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500102-61.2019.8.26.0622, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes PATRIK
PINTO DE OLIVEIRA MORAES e PEDRO APARECIDO DE ALMEIDA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-61.2019.8.26.0622 -Voto no 51.524
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500102-61.2019.8.26.0622
COMARCA DE ITAPEVA - 2a VARA
APELANTES: PATRIK PINTO DE OLIVEIRA MORAES e
PEDRO APARECIDO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.524
PATRIK PINTO DE OLIVEIRA MORAES, PEDRO
APARECIDO DE ALMEIDA e Joelder Oliveira dias Cordeiro foram
denunciados por tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente.
Regularmente processados, no entanto, Joelder acabou
sendo absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Estatuto de Rito,
mas PATRIK e PEDRO foram condenados, cada qual, ao desconto de 5 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput em combinação com o artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 273/283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-61.2019.8.26.0622 -Voto no 51.524
3
Descontentes com tal desfecho, apelam PATRIK e
PEDRO, alegando que as provas coligidas ao processo não são suficientes para
alicerçar as suas respectivas condenações, razão pela qual pedem ser absolvidos
(fls. 294/296 e 347/349).
Os recursos foram respondidos (fls. 353/355).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 367/371.
É o relatório.
Os apelos serão analisados em conjunto.
Na Polícia, PEDRO preferiu o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade para oferecer sua própria versão sobre os
acontecimentos. Depois, não compareceu à audiência designada para o seu
interrogatório judicial, tornando-se revel (fls. 10/11 e 266).
Na Delegacia, PATRIK também permaneceu calado,
perdendo grande chance de se explicar. Em Juízo, negou a prática delitiva (fls.
6/7 e cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
Os milicianos Everton Rosa de Lima e Arnon Jorge Cruz
de Carvalho Junior, no entanto, contaram outra história: disseram que, no dia do
episódio, receberam informação anônima, dando conta de que, PATRIK, PEDRO
e outros indivíduos estariam transportando drogas, num carro, no lugar referido
na denúncia, razão pela qual decidiram averiguar. Lá, toparam com o veículo
conduzido por PEDRO, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, acelerou o
automóvel, em desesperada tentativa de fuga. Diante disso, os guardas partiram
ao seu encalço sendo certo que, durante o trajeto, os gendarmes viram PATRIK
jogando algo pela janela traseira do carro. Depois disso, o veiculo foi interceptado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-61.2019.8.26.0622 -Voto no 51.524
4
e os ocupantes identificados como Joelder e o adolescente Cleidson Carvalho
Teodoro, além dos já conhecidos PATRIK e PEDRO.
Em revista pessoal, nada de ilícito com eles encontrado,
Contudo, os guardas constataram que aquilo de que PATRIK havia tentado se
livrar eram 25 porções de erva esverdeada semelhante à maconha.
Indagados, Joelder e o menor infrator Cleidson
disseram que tudo aquilo era de PATRIK. O proprietário do carro, PEDRO, disse
não saber de nada.
Então, PATRIK, PEDRO e Joelder foram presos e,
juntamente com o adolescente infrator Cleidson, levados para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 2/3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12,
13, 14, 15/18, 19/20, 51/53, 56/59, 60/61, 62/63, 64, 65/66, 67/68, 76/79, 80/83,
125/126, 140/141, 266/272 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
O material suspeito foi apreendido e examinado.
Realmente, era droga (71,45 gramas de maconha), conforme os laudos de fls.
22/27 e 127/163.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-61.2019.8.26.0622 -Voto no 51.524
5
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificadas as condenações
impostas a PATRIK e a PEDRO por tráfico de drogas, com o envolvimento de
menor, não só em face da natureza e da quantidade dos entorpecentes
apreendidos e da forma como foram encontrados - acondicionados em doses
unitárias, prontas para a venda, mas também das circunstâncias em que
PATRIK, PEDRO e o delinquente mirim foram pilhados. Ainda que assim não
fosse, sabe-se que “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é
congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no
dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de
adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo
adicional tal como o fim de traficar ou comercializar (...)” (STJ - QUINTA
TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro FELIX FISCHER -
Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Verifico que as reprimendas impostas a PATRIK e a
PEDRO foram fixadas de maneira aceitável.
Por fim, registro que era mesmo de rigor a escolha do
regime prisional fechado para o início do cumprimento dessas penas carcerárias,
não apenas em atenção ao que dispõe o artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no
8.072/90, mas, especialmente, a teor do disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do
Estatuto Repressivo: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Então,
“atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. E,
tendo em vista que PATRIK e PEDRO se dedicavam à distribuição de
entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais
corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além
de desassossegar todas as pessoas que os cercam, a fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-61.2019.8.26.0622 -Voto no 51.524
6
fechado era o mínimo que se podia esperar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator